Tribunal: CARF
Processo: 10814.725842/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.725842/2013-80
ACÓRDÃO
3401-013.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMERICAN AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/01/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O não conhecimento do Recurso Voluntário em razão da concomitância
impede o julgamento do seu mérito, pelo que não há falar em omissão na
análise das questões ali suscitadas.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725842/2013-80
2

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos Inominados opostos (e-fls. 203/207) pela
AMERICAN AIRLINES INC ao Acórdão de Embargos no 3401-011.110 (e-fls. 189/195), assim
ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2013
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto, em virtude do reconhecimento da
concomitância.

Por meio do despacho de e-fls. 250/255, o então presidente, Conselheiro ARNALDO
DIEFENTHAELER DORNELLES, deu pela admissibilidade parcial do recurso, dando seguimento
apenas em relação aos argumentos da omissão, contradição e obscuridade, assim resumidos:

3.3 Omissão quanto ao Pedido de Nulidade da Decisão Recorrida
Reproduz-se o curto argumento (fl. 206):
16. Da mesma forma, resta clara a omissão do Acórdão no 3401-
011.110, ora embargado, em razão da ausência de análise do
pedido de nulidade do Acórdão no 108-003.570, pelo fato deste
sequer tecer quaisquer considerações com relação ao “status
quo” do Mandado de Segurança no 0001489-72.2013.4.03.6119.
Com efeito, em princípio a nulidade da decisão administrativa de
primeira instância (Delegacia de Julgamento da Receita Federal) não faz parte das
matérias adstritas ao referido Mandado de Segurança, e, embora suscitado no
Recurso Voluntário (fls. 144/148), não foi tratada no voto condutor do acórdão
embargado.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725842/2013-80
3
Desse modo, os autos devem seguir ao colegiado, para esclarecer
e/ou integrar a decisão.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação, na extensão que
mereceu prosseguimento, considerado o despacho de e-fls. 250/255.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, os Embargos de Declaração sustentam que o
Acórdão no 3401-011.110 foi omisso quanto à nulidade do Acórdão no 108-003.570 - 16a TURMA
DA DRJ08, que não teria analisado o estágio do MS no 0001489-72.2013.4.03.6119.

16. Da mesma forma, resta clara a omissão do Acórdão no 3401-011.110, ora
embargado, em razão da ausência de análise do pedido de nulidade do Acórdão
no 108-003.570, pelo fato deste sequer tecer quaisquer considerações com
relação ao “status quo” do Mandado de Segurança no
0001489-
72.2013.4.03.6119.

No entanto, em razão da concomitância, o Recurso Voluntário não foi admitido,
pelo que a competência deste Conselho não foi instaurada, restando impedido de analisar o
mérito daquela impugnação.

Não há, pois, a omissão alegada.

De qualquer maneira, cumpre rememorar que as consequências práticas da
concessão da ordem devem ser implementadas dentro da sistemática própria, valendo ressaltar o
cunho mandamental do pronunciamento final.
3. DISPOSITIVO
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725842/2013-80
4
Ante o exposto, conheço, em parte, e nego provimento a estes Embargos de
Declaração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 283
DF CARF MF
Original